Tribunal: STF
Processo: HC 211683
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que denegou a ordem no HC 681.268, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 06 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, c/c ar. 61, II, “j”, do Código Penal, vedado o direito de recorrer em liberdade.



3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Denegada a ordem, houve a impetração de HC no STJ. O Ministro Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF da 1ª Região, denegou a ordem.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação concreta e idônea para a manutenção da custódia preventiva. Afirma que “[é]notória a inexistência de requisitos de cautelaridade processual ou mesmo ordem pública ou econômica, que permitam a aplicação da prisão preventiva no caso em análise”. Além disso, destaca que “o Paciente é arrimo de família”.



5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de que o paciente “possa aguardar em LIBERDADE, até o trânsito em julgado da sentença”.



6. Decido.



7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



8.  Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



9.  As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício, notadamente ao se considerar que a hipótese é de paciente condenado pelo tráfico de 11 kg de cocaína.



10.  Por fim, dou especial relevância ao fundamento adotado pelo Tribunal estadual, no sentido de que:



    “O paciente foi preso em flagrante e permaneceu encarcerado durante toda a instrução criminal. Sua segregação se encontra reforçada pelo decreto condenatório. 



    A nobre Autoridade apontada como Coatora muito bem fundamentou a necessidade da manutenção da prisão cautelar. Por ocasião da sentença, o Juízo a quo consignou: “Paulo não poderá recorrer em liberdade, justificando-se a custódia cautelar como garantia da ordem pública, abalada pela traficância em larga escala.”



    [...] Nesse quadro, se no curso da ação penal em primeira instância estava justificada a restrição da liberdade, mais ainda está ela agora quando contra o condenado pesa uma sentença regularmente exarada e a determinação de desconto de pena em regime severo de cumprimento. 



    Em outras palavras, o que de fato se vê neste momento processual é que a custódia funda-se na existência de um decreto condenatório e na fixação de uma longa pena a ser cumprida no regime fechado, ambos detalhadamente explanados na sentença de Primeiro Grau”.



11.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 16 de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator